Tribunal: TJDFT
Processo: 0001328-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCREMENTO DE 1/8. QUANTUM ADEQUADO. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL. INCREMENTO DE 1/6. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Maria da Penha visa a coibir e a prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que seja aplicada, mister seja a ação ou a omissão praticada pelo ofensor baseada no gênero feminino. Além disso, deve estar a ofendida em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, e considerando ainda que a violência ocorre, na maioria das vezes, às escondidas, a relevância da palavra da vítima se faz imprescindível para a condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. A fundamentação indicada na sentença é idônea para justificar a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime porquanto merece maior juízo de reprovação o acusado que ameaça a companheira aproveitando-se de sua vulnerabilidade e utilizando-se de arma branca. Trata-se de resultado que extrapola o tipo penal.
4. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.
5. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
6. Recurso conhecido e desprovido.